Tribunal: TJSP
Processo: 0048097-51.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0048097-51.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
NIVALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso defensivo e deram provimento ao ministerial para fixar o
regime fechado para o início do desconto da reprimenda corporal, mantida, no
mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048097-51.2018.8.26.0050 -Voto no 34.043
2
Apelação Criminal com Revisão no 0048097-51.2018.8.26.0050
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.043
Apelações criminais
Roubo majorado em concurso
formal Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
Sentença condenatória Pleito defensivo objetivando a
absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante de
emprego de arma de fogo ou o redimensionamento da
fração aplicada às duas causas de aumento de pena
reconhecidas

Inadmissibilidade

Irresignação ministerial voltada ao recrudescimento do regime prisional Admissibilidade
Materialidade, autoria e
causas
de
aumento
suficientemente
comprovadas

Palavra
das
vítimas
de
suma
importância
no
esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso

Depoimento de policial valioso e harmônico com as
demais provas Emprego de arma de fogo demonstrado
pela prova oral colhida, a tornar despicienda a apreensão
e o encaminhamento do artefato à perícia Condenação
bem editada, com base em sólido e convincente acervo
probatório
Penas escorreitamente fixadas
Acréscimo
de 3/8 (três oitavos) pelas duas causas de aumento bem
empregado na espécie Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça
Necessária alteração do regime
inicial para o fechado, por ser o mais compatível com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048097-51.2018.8.26.0050 -Voto no 34.043
3
peculiaridades do caso concreto. Recurso ministerial
acolhido e defensivo desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Nivaldo Ferreira da Silva Júnior, por incurso, duas
vezes, no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, na forma do artigo 70,
ambos do Código Penal, foi condenado às penas de 6 (seis) anos e 5
(cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze)
dias-multa, no mínimo legal.
Inconformadas, as partes recorrem.
O Ministério Público postula o recrudescimento
do regime prisional.
Nivaldo,
por
sua
vez,
acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, pleiteia
o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo ou o
redimensionamento da fração aplicada às duas causas de aumento
reconhecidas.
Anote-se,
ainda,
que
os
autos
foram
desmembrados em relação ao corréu Carlos Alberto Negreiro da Silva
Júnior.
Regularmente processados os recursos, opina a
d. Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento exclusivo do apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048097-51.2018.8.26.0050 -Voto no 34.043
4
ministerial.
É o relatório.
2. O recurso ministerial deve ser acolhido e o
defensivo, desprovido.
A
materialidade
dos
delitos
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos boletins de ocorrência
(fls. 5/7 e 9/12) e auto de reconhecimento pessoal (fl. 16), senão
também pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Silente na peça flagrancial (fl.17), como lhe
assegura a Carta Constitucional de 1988, o réu negou, em Juízo, as
práticas criminosas. Alegou que policiais o abordaram enquanto trafegava
pela via pública e o conduziram à delegacia para averiguação. Lá, foi
acusado injustamente de ter praticado os roubos. Disse, ainda, que o
posto de gasolina onde os fatos ocorreram encontra-se distante de sua
residência, sendo que não costuma passar por aquele local. Afirmou, por
fim, desconhecer o corréu Carlos Alberto (mídia audiovisual).
Bem é de ver, contudo, que a serôdia versão
exculpatória, de todo inverossímil, longe está de merecer credibilidade,
ao passo que a narrativa contida na incoativa encontra segura
ressonância nos elementos probatórios carreados aos autos, máxime
aqueles colhidos sob o pálio do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048097-51.2018.8.26.0050 -Voto no 34.043
5
Cumpre considerar, nesse ponto, que a vítima
Guilhermino Nascimento Lima reconheceu o acusado, em ambas as fases
da persecução penal, como sendo a pessoa que chegou ao posto de
gasolina acompanhada de outro indivíduo, a bordo de uma motocicleta e,
munida com uma arma de fogo, anunciou o roubo. Ato contínuo, os
agentes subtraíram-lhe o relógio de pulso e surrupiaram algumas bebidas
pertencentes ao estabelecimento comercial, empreendendo fuga na
posse dos bens. Posteriormente, recebeu a informação de que o réu foi
abordado por policiais, sendo seu relógio recuperado (mídia audiovisual).
Por sua vez, o proprietário do posto de
gasolina, Rodrigo Santana Borges, ao avaliar as imagens do circuito
interno de segurança, reconheceu o acusado entre os dois agentes que
invadiram seu estabelecimento (mídia audiovisual).
Vale registrar que os ofendidos prestaram
declarações sérias, coerentes, convergentes e convincentes. Além disso,
ressalte-se que eles não conheciam o réu anteriormente aos fatos.
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras das vítimas, no crime de roubo, máxime em se
considerando que, por terem sofrido ou presenciado a ação criminosa,
seus únicos interesses repousam em apontar o verdadeiro protagonista
do ataque perpetrado e narrar fidedignamente o reprochável proceder de
agente, de modo a trazer irrepreensível elucidação histórica dos fatos e
proporcionar a necessária punição ao criminoso, como ocorre no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048097-51.2018.8.26.0050 -Voto no 34.043
6
apreço, consoante iterativa orientação jurisprudencial.1
Robustecendo mais ainda o quadro probatório,
o policial militar Marcos André da Silva, responsável pela abordagem do
acusado, esclareceu, em sede judicial, que soube dos fatos por meio de
notícia anônima, a qual indicava Nivaldo como um dos autores do roubo
praticado nas dependências do posto de gasolina. Conseguiu localizá-lo e,
ao ser indagado a respeito do ocorrido, o réu admitiu informalmente ter
participado da subtração, com o auxílio do comparsa Carlos Alberto
(mídia audiovisual).
No mesmo sentido, foram as palavras do colega
de farda Carlos Eduardo Barbosa dos Santos apresentadas em sede
administrativa (fl. 13).
Por
igual,
os
depoimentos
dos
policiais
merecem inteira acolhida, já porque eles também não conheciam o
acusado e não tinham motivo para incriminá-lo, se ele não tivesse
mesmo praticado o crime; já porque prestaram depoimentos uniformes e
harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé
ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar
agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar
contas de suas atividades.
1 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da 9a
Câmara, j. 23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048097-51.2018.8.26.0050 -Voto no 34.043
7
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".2
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".3
Importante salientar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
2 - Apelação no 726.557/8 - 7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
3 - RDTJRJ 7/287.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048097-51.2018.8.26.0050 -Voto no 34.043
8
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".4
Portanto, ao contrário do que sustenta a
agonística Defensoria, a autoria delitiva está cabalmente comprovada,
seja porque as vítimas reconheceram seguramente o acusado, tanto na
delegacia como em Juízo; seja porque o policial deteve o réu, logo após a
notícia anônima de que ele seria um dos autores do roubo, ocasião em
que o agente confessou, informalmente, a prática delitiva; seja porque a
negativa do acusado restou ilhada no arcabouço probatório.
Impende observar, ainda, que a causa de
aumento do concurso de pessoas está bem delineada nos autos,
principalmente pelas uníssonas declarações das vítimas e dos
depoimentos dos policiais militares.
Outrossim, a prova oral colhida mostrou-se apta
a comprovar o emprego de arma de fogo, sendo desnecessária a sua
apreensão e submissão à perícia.
Não destoa desta interpretação a orientação,
consolidada, emanada do Colendo Supremo Tribunal Federal:
“ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU
POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE
PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM
DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e
4 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048097-51.2018.8.26.0050 -Voto no 34.043
9
perícia da arma de fogo empregada no roubo para
comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal
qualidade integra a própria natureza do artefato. II
- Lesividade do instrumento que se encontra in re
ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2o, I, do
Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio
de prova, em especial pela palavra da vítima -
reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente
- ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV -
Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a
ausência de potencial lesivo da arma empregada para
intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal
prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo
Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o
poder de disparar projéteis, pode ser empregada como
instrumento
contundente, apto a produzir lesões
graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência
com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII -
Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida”.5
Impossível,
portanto,
o
afastamento
da
majorante de emprego de arma de fogo.
5 - STF-HC 96099/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19.2.2009. Em igual sentido, precedentes de ambas as Turmas do
STF: HC 104368/RS, Rel. Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 03/09/2010; RHC 103544/DF, Rel. Ministro Ricardo
Lewandowski, Primeira Turma, DJe 11/06/2010; HC 100187/MG, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
16/04/2010; HC 104488/RS, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 01/02/2011, DJe 09/03/2011; HC
98792/SP, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, julgado em 23/11/2010, DJe 01/02/2011; HC 103382/MS, Rel. Ministro Joaquim
Barbosa, julgado em 23/11/2010, DJe 01/02/2011; HC 95740/SP, Rel. Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe
26/06/2009; HC 94023/RJ, Rel. Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 04/12/2009; HC 104273/MS, Rel. Ministra Ellen
Gracie, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 08/02/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048097-51.2018.8.26.0050 -Voto no 34.043
10
Não resta dúvida, também, de que os roubos
praticados pelos agentes se deram em concurso formal, porquanto, ao
cabo da instrução, apurou-se que eles, mediante emprego de arma de
fogo, lograram atingir dois patrimônios distintos, no mesmo contexto
fático, a tornar imperiosa, portanto, a incidência do artigo 70, caput, 1a
parte, do Código Penal, como bem reconhecido no r. decisum a quo.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável
o provimento condenatório, como bem proclamado pela eminente
Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252
do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância
com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as
normas-princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
foram fixados com critério e assim serão mantidos.
A propósito, cabe registrar que as reprimendas
foram escorreitamente aumentadas de 3/8 (três oitavos), na terceira
fase da dosimetria, em razão das duas majorantes reconhecidas ao fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048097-51.2018.8.26.0050 -Voto no 34.043
11
da instrução criminal.
Com efeito, o crime foi perpetrado com o
concurso de dois agentes e emprego de arma de fogo, circunstâncias
estas que denotam maior temibilidade e reprovabilidade da conduta do
acusado.
Cumpre assinalar, nessa conformidade, que o
Colendo Supremo Tribunal Federal já acenou com a possibilidade de se
estabelecer aumento acima de 1/3 (um terço) em caso de concurso de
causas de aumento de pena, tendo em vista o maior grau de
culpabilidade no caso concreto:
"Habeas corpus. No que diz respeito ao concurso de
causas de aumento de pena, variando a fixação deste
de 1/3 a metade, e havendo duas causas concorrentes,
há, sem duvida, maior grau de reprovabilidade da
conduta do agente, razão por que e mais correta a
corrente doutrinaria que sustenta que, nesse caso,
ambas devem ser consideradas para a fixação do
aumento além do limite mínimo. "Habeas corpus"
indeferido”.6
Bem por isso, esta Augusta Corte de Justiça
tem se pronunciado pela majoração de 3/8 (três oitavos) em havendo
duplicidade de majorantes no roubo:
“Desse modo, deve-se impor o aumento de 1/3 quando
6 - STF - HC 70.900-1, Rel. Min. Moreira Alves, 1a Turma, j. 22.2.94, DJU de 6.5.94, pág. 10.489.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048097-51.2018.8.26.0050 -Voto no 34.043
12
for uma qualificadora; 3/8 quando forem duas; 5/12
(ou 2/5) quando forem três; 11/24 quando forem quatro
e no máximo quando forem cinco qualificadoras".7
De outra banda, razão assiste ao inconformismo
ministerial quanto à necessidade de recrudescimento do regime prisional,
sendo o fechado mais adequado às peculiaridades da espécie, mormente
em face das circunstâncias do roubo, que permitem vislumbrar a ousadia,
o destemor, a frieza e a periculosidade do réu, por praticar o crime em
concurso de agentes, nas dependências de estabelecimento comercial, e
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
conduta essa, ademais, que vem causando verdadeiro pânico e
desassossego às pessoas de bem da comunidade paulistana, estando a
reclamar, por isso mesmo, punição efetiva e concreta, com maior tempo
de permanência no cárcere (arts. 33, § 3o, e 59, CP).
Não é sem razão que o extinto Tribunal de
Alçada Criminal do Estado de São Paulo já decidiu:
"ROUBO. Regime inicial da reclusão correspondente. O
regime fechado é o mais adequado e o mais consentâneo
com a gravidade do roubo à mão armada, além de
responder a uma resposta social mais efetiva em
relação
à
criminalidade
violenta"
(Desembargador
7 - Apelação Criminal n° 990.08.097207-3, Rel. Des. Fernando Torres Garcia. No mesmo sentido: Apelação 0024266-
91.2006.8.26.0050 - Relator(a): Louri Barbiero -Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal - Data
do julgamento: 01/03/2012 - Data de registro: 03/03/2012; Apelação 0004219-09.2006.8.26.0176 - Relator: Sérgio Coelho -
Comarca: Embu das Artes - Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 15/12/2011 - Data de
registro: 16/12/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048097-51.2018.8.26.0050 -Voto no 34.043
13
Hélio de Freitas). Frequentemente, o infundado abrandamento no regime carcerário leva à
sobrevitimação e a um previsível aumento da cifra
negra dos crimes".8
E mais:
"REGIME PRISIONAL - Fixação - Roubo qualificado pelo
emprego de arma - Modalidade fechada - Necessidade: -
Inteligência: art. 33, § 2o do Código Penal, art. 59
do Código Penal, Súmula no 231 do Superior Tribunal
de Justiça.
33(d) - Deve ser fixado o regime prisional fechado ao
agente de roubo qualificado pelo uso de arma, pois
esse crime violento inegavelmente intranquiliza a
sociedade, cabendo ao Estado-Juiz, ao retirar o
malfeitor perigoso do convívio social, evitar que o
acusado exerça suas atividades ilícitas, bem como lhe
aplicar o devido castigo, sendo certo que a
determinação da modalidade inicial da pena não se
baseia tão-somente nos termos preconizados no art.
33, § 2o, do CP, devendo o Julgador voltar sua ótica
também para o art. 59 do mesmo Estatuto".9
Não bastasse isso, a reprovabilidade maior
decorrente da duplicidade de majorantes tem recomendado também o
8 - Apelação no 1.051.205/6, 11a Câmara do TACrimSP, rel. Ricardo Dip, j. 14.4.1997, v.u., DOE-Caderno 1-Parte II, edição
de 21.5.1997, p.25.
9 - Apelação no 1.330.205/0, Julgado em 03/10/2.002, 8a Câmara, Relator: Roberto Midolla, RJTACRIM 63/128.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048097-51.2018.8.26.0050 -Voto no 34.043
14
regime inicial fechado para o cumprimento da pena no roubo:
"REGIME PRISIONAL - Fixação - Roubo duplamente
agravado - Modalidade fechada - Necessidade: -
Inteligência: art. 157, § 2o, I e II do Código Penal.
40(a) - Tratando-se de roubo duplamente agravado,
deve ser fixado o regime prisional fechado, visto que
tal delito vem trazendo cada vez mais intranquilidade
à sociedade em geral".10
Vale
enfatizar
que
esse
tem
sido
o
entendimento unânime nesta Colenda Corte de Justiça, como se dessume
do excerto extraído de v. acórdão da relatoria do Eminente
Desembargador Camilo Léllis:
“O regime inicial fechado mostra-se o mais adequado,
tendo em vista a natureza do crime, perpetrado com
grave ameaça à pessoa, mediante o
emprego de arma e concurso de pessoas”.11
Por derradeiro, o tempo de prisão provisória,
por si só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que
se outorgue ao acusado situação prisional mais favorável, notadamente
quando se está em face de agente dotado de vistosa periculosidade,
como assinalado alhures, malgrado a novel normativa inscrita no artigo
387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, o que reclama a análise
10 - Apelação no 1.316.845/9, Julgado em 10/06/2.003, 3a Câmara, Relator: Poças Leitão, RJTACRIM 65/111.
11 - Apelação Criminal no 0471541-82.2010.8.26.0000, Comarca de São Paulo, Relator Des. Camilo Léllis, j. 29.08.2013, vu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048097-51.2018.8.26.0050 -Voto no 34.043
15
da possibilidade de concessão de regime prisional mais favorável
somente pelo Juiz das Execuções Criminais e em consonância com os
ditames da Lei de Execução Penal.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso defensivo e dá-se provimento ao ministerial para fixar o regime
fechado para o início do desconto da reprimenda corporal, mantida, no
mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias,
para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator